Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. BURACO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÌCULO AUTOMOTOR. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 12.300,00, fundamentado na lesão patrimonial suportada pela parte autora, que, ao passar sobre um buraco em via pública teve danos em seu veículo, sendo forçado, por conseguinte, a substituir, alinhar e balancear três pneus.
2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade subsidiária do DF de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
4. Na presente hipótese, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por intermédio das fotografias do local do ocorrido (ID 29371656), que demonstraram a precariedade em que se encontrava a via pública. Não obstante, as fotos dos pneus danificados e a nota fiscal (IDs 29371657 e 29371658), além de atestar a extensão do dano suportado pela parte autora, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso.
5. Por fim, ausente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante r. sentença.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas devidas pelo Distrito Federal, ante isenção legal. Condeno a NOVACAP ao pagamento das custas processuais. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.